Tribunal: STF
Processo: RHC 58897
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS AJUIZADO EXTEMPORANEAMENTE. NÃO LHE VOTA
CONHECIMENTO O STF.
2. PRISÃO DEMORADA. E ILEGAL. O STF CONCEDE HABEAS CORPUS DE OFICIO
PARA ORDENAR A LIBERTAÇÃO DO PRESO.
3. MATÉRIA ARTICULADA NA PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS E NÃO APRECIADA
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. E DE SE CONCEDER HABEAS CORPUS PARA QUE O
TRIBUNAL JULGUE TAL MATÉRIA.